Tribunal: STF
Processo: Rcl 38630
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Processo 0001209-91.2014.5.8.0122, em face de suposta violação do teor da Súmula Vinculante 10.
    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 15/16):
    “... a E. 2ª Turma do E. TRT-8ª Região ao reformar a r. Sentença primária afastou a incidência das normas expressas do § 1º, do art. 25, da Lei 8.987/95 e do art. 461, da CLT, para aplicar por analogia, dispositivo legal (art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/74), apesar de haver regra específica para o caso em questão (art. 461, da CLT, a Súmula nº 383, do C. TST e princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao trabalho, sem, entretanto, declarar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais (§ 1º, do art. 25, da Lei nº 8.987/95 e 461, da CLT), contrariando assim o texto literal da Sumula Vinculante nº 10, dessa Suprema Corte.”
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Em 19 de dezembro de 2019, deferi a medida liminar requerida para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 18).
    Deixei de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como de remeter estes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    Em contestação, a parte beneficiária manifestou-se pela improcedência do pedido, asseverando a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10; a ausência de relação com os temas 739 e 725 da sistemática da repercussão geral; e a impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como substitutivo recursal (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir a medida liminar, em juízo de delibação, assim asseverei (eDOC 18):
    “No caso, verifica-se que a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 10.132, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1.8.2018, cuja ementa transcrevo:
    ‘Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.’ (Rcl 10132 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019) 
    Na ocasião, acompanhei o relator, que entendeu que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, com base nos seguintes fundamentos: 
    (…)
    Ademais, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RERG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.”
    Inicio o exame de mérito destacando trechos do acórdão reclamado que bem delimitam a controvérsia veiculada nos autos (eDOC 14, p. 10-17):
    “A existência de contrato de prestação de serviços entre as reclamadas restou incontroversa nos autos. 
    Trata-se de terceirização lícita que logra a aplicação da orientação contida no inciso IV da Súmula 331 que visa à aplicação da lei, tendo em vista os fins sociais a que ela se dirige e à exigências do bem comum, nos termos do art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, mediante a imputação de responsabilidade subsidiária ao beneficiário dos serviços prestados por trabalhadores, no mais das vezes humildes, como forma de coibir a prática comum, por parte de empregadores privados e entes públicos,de contratar mão-de-obra através de empresas interpostas economicamente inidôneas, com o fito de eximirem-se do cumprimento da legislação trabalhista, de maneira que aqueles que vendem a sua força de trabalho ficam ao desabrigo de qualquer tutela no tocante ao percebimento dos serviços prestados, o que é jurídica e socialmente intolerável.
    (…)
    A Constituição Federal, ao dispor sobre os direitos dos trabalhadores, veda, expressamente, o tratamento discriminatório (artigo 7º, incisos XXX e XXXII), reforçando não apenas o princípio da igualdade consagrado em seu artigo 5º, caput, da CF, mas também os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho (artigo 1º, incisos III e IV).
    Por sua vez, o artigo 12 da Lei nº 6.019/74, de aplicação analógica ao caso concreto, estabelece o seguinte:
    “Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional".
    É certo, portanto, que os trabalhadores contratados por meio de empresa interposta fazem jus aos mesmos direitos dos empregados da tomadora de serviços, desde que, por óbvio, exerçam as mesmas funções que seus empregados.
    Nesse sentido, ainda, é a Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1 do E. TST:
    "A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, 'a', da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974". 
    Muito embora a empresa tomadora de serviços não seja ente da Administração Pública, faz-se necessário a análise no presente processo se restou provado a identidade de função entre exercida pelo reclamante e a exercida pelos empregados da tomadora de serviços, para aplicação analógica do artigo 12 da Lei nº 6.019/74.
    A isonomia a que alude o art. 461 consolidado aplica-se excepcionalmente quando se trata de empregadores diferentes, ou seja, na hipótese de trabalhador temporário, cuja remuneração deverá ser a mesma daquela auferida por empregado de idêntica função da empresa tomadora ou cliente, conforme comando contido na Lei 6.019 de 1974 (cf. Ísis de Almeida. O regime de trabalho temporário, p.89, Fernando Damasceno, op.cit., p. 78).
    O mesmo raciocínio aplica-se, por força do art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, à terceirização, ou seja, aos empregados contratados por empresas prestadoras de serviços para prestarem serviços a outras empresas, do contrário haverá séria violação ao princípio constitucional da isonomia.
    No caso em tela, a identidade de funções alegada pelo autor restou demonstrada.
    (...)
    Dessa forma, procedentes todas as parcelas pleiteadas na exordial, pois decorrente do reconhecimento da isonomia, que restou provada, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença, que condenou as reclamadas ao pagamento das seguintes parcelas: diferença salarial e reflexos; diferença do adicional de periculosidade e reflexos; diferença do adicional noturno e reflexos; diferença do adicional de sobreaviso e reflexo; horas extras a 50% e reflexos; diferença de hora extra 50% e reflexos; vale alimentação, parcelas vencidas e vincendas; participação nos lucros e resultados; diferença de horas extras a 100% e reflexos; abono aniversário; adicional de motorista; repercussão do FGTS.” (Grifos nossos)
    Na espécie, ao contrário do que asseverado quando do exame liminar, a questão não foi dirimida com fundamento na ilegalidade da terceirização em face de possível terceirização de atividade-fim. Conforme extrai-se do acórdão reclamado, o Tribunal de origem assentou a legalidade da terceirização.
    Depreende-se do ato reclamado que o Colegiado de origem, manteve a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais mediante a aplicação de princípios constitucionais e da legislação infraconstitucional de regência, em momento algum declarando expressa ou implicitamente a inconstitucionalidade das normas do §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 ou do 461 da CLT.
    É dizer, diversamente do alegado na inicial, o Tribunal a quo não afastou a incidência da referida legislação federal, porquanto manteve a declaração de licitude da contratação de empresa para a execução de serviços relacionados à Centrais Elétricas do Pará S.A.
    A jurisprudência do STF é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à referida cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. súmulas vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da súmula vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017) 
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1155187 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    Por fim, consigno que o acórdão reclamado em nenhum momento discutiu sobre a (in)constitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, de modo que não se contempla, no caso dos autos, possível aderência aos precedentes desta Corte, relativos aos julgamentos da ADPF 324 e dos Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral, referidos por ocasião da apreciação da medida liminar.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada, consequentemente, a liminar por mim deferida em nestes autos em 19 de dezembro de 2019 (eDOC 18). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente